Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729350-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO TRAMM SANTOS PACIENTE: VICTOR MARTINS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular cujo objeto cinge-se ao requerimento de liminar em favor de VICTOR MARTINS OLIVEIRA, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Narra a Defesa, em síntese, que o paciente se encontra privado de sua liberdade desde o dia 04/07/2023, pela prática, em tese, do delito de furto tentado. Afirma que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 07/07/2023 (IP n. 0727080-23.2023.8.07.0000), com a fundamentação de garantia da ordem pública, devido ao fato de, quando era menor de idade, o paciente ter praticado vários crimes. Sustenta que a prisão preventiva se mostra arbitrária, “pois, o réu é primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa, o que demostra que o mesmo não tem interesse em fugir do Distrito da culpa”. Salienta que o crime supostamente praticado tem pena inferior a 4 anos, de forma que, considerando a primariedade do paciente, que é menor de 21 anos de idade, o regime eventualmente fixado será o aberto. Aduz que houve desrespeito aos “princípios da proporcionalidade estrita, a vedação do cumprimento antecipado de pena e presunção de inocência”. Requer, ao final, “a expedição do alvará de soltura do custodiado”. É o breve relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Do cotejo da petição de ID 49207952 e da certidão de ID 49207952, verifica-se que fora impetrado, em 07/07/2023, Habeas Corpus pelo mesmo impetrante em favor do mesmo paciente, em que se busca a análise da suposta ilegalidade da conversão da prisão, de flagrante para preventiva, determinada em sede de audiência de custódia realizada em 06/07/2023 (autos autuados sob o n. 0727080-23.2023.8.07.0000). Ocorre que, da análise do citado writ, constata-se que os argumentos nele tecidos são os mesmos do presente feito, ora a mim distribuído por prevenção em 21/07/2023. No ponto, denota-se que, no bojo do Habeas Corpus n. 0727080-23.2023.8.07.0000, o impetrante alega a arbitrariedade na conversão da prisão em flagrante do paciente, deferida em audiência de custódia (IP n. 0727080-23.2023.8.07.0000), sob as alegações de: i) primariedade do agente, que possui residência fixa; ii) crime sem violência ou grave ameaça com pena em abstrato inferior a 4 anos; iii) provável fixação do regime aberto para cumprimento da pena. E, como relatado, tais argumentos se repetem no presente writ. Desse modo, considerando que a matéria ora submetida à exame já será apreciada no bojo do primeiro Habeas Corpus que me fora distribuído, o qual, inclusive, aguarda apenas parecer final da Procuradoria de Justiça (ID 48830152 daqueles autos), o presente writ não comporta conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora